Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPENSAÇÃO. NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. ESTREITA VIA DO RECURSO. PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o recurso que traz em sua argumentação tema não apreciado na decisão impugnada, mas em pronunciamento anterior.
2. É nula por falta de fundamentação a decisão que não dirimir de forma fundamentada a questão relativa à compensação de crédito, limitando-se a indeferir o pedido sem traçar os argumentos que levaram a esse julgamento.
3. A maturidade da causa permite o ingresso no julgamento do agravo, na medida em que a compensação de crédito refere-se exclusivamente à matéria de direito, ou seja, não se agrega à questão de fato. E, como os autos são eletrônicos, é possível consultar o processo principal de modo a permitir uma melhor compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.013, §3o e 1.017, § 5o).
4. Como a compensação é uma causa de extinção da obrigação, a formulação desse pedido é um meio de defesa, o qual deve ser arguido no bojo do processo em que o requerente é devedor, e não credor, ainda mais quando as obrigações não se compensam integralmente. Por isso, como o agravante é o credor, não se verifica a presença de interesse jurídico (necessidade e utilidade) na formulação desse pedido dentro do processo em julgamento.
5. Somente obrigações líquidas, exigíveis e fundíveis se sujeitam à compensação (CPC, art. 369). Se uma das obrigações for oriunda de título judicial ainda não transitado em julgado, não se mostra possível a aplicação desse instituto de direito obrigacional.
6. O pedido de penhora de crédito deve estar devidamente instruído com provas da sua existência, sendo insuficiente a juntada de simples petição inicial na qual o recorrido narrou ser credor de um determinado valor.
7. Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido. Decisão cassada. Pedidos indeferidos.